Tribunal: CARF
Processo: 15868.002641/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002641/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE LINS E REGIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV da Lei
no 8.212 de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876 de 1999, que
previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do
CARF, conforme artigo 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 359/385) interposto contra decisão no acórdão
da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 345/352, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.250.280-6, consolidado em 3/12/2009, no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002641/2009-12
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002641/2009-12

212.691,54, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 2/32), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 33/38) e demonstrativos (fls. 39/43), referente às contribuições previdenciárias incidentes
sobre o valor de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, no
período de 1/2005 a 12/2008.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 347):
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada, através
do auto de infração DEBCAD 37.250.280-6, no montante consolidado em 03/12/2009
de R$ 212.691,54 (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e um reais e cinqüenta e
quatro centavos), referente às contribuições sociais a cargo da empresa, "incidentes
sobre o valor de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho", no período de 01/2005 a 12/2008.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 32/37 e anexos, temos:
2.1. Os serviços médicos e odontológicos foram prestados por cooperados
intermediados pela Unimed de Lins Cooperativa de Trabalho Médico e Uniodonto de
Lins Cooperativa Odontológica, respectivamente.
2.2. A alíquota aplicada foi de 15% sobre a base de cálculo de 30% do valor bruto das
notas fiscais de serviço, no caso de prestação de serviços médicos e base de cálculo de
60% do valor bruto das notas fiscais de serviço, no caso de serviço odontológico.
2.3. O lançamento é composto dos seguintes levantamentos:
2.3.1. Levantamento COM: base de cálculo nas faturas emitidas pela UNIMED DE
LINS — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2.3.2. Levantamento CÓD: base de cálculo nas faturas emitidas pela UNIODONTO
DE LINS — COOPERATIVA ODONTOLÓGICA.
2.4. "Face o disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 106 do CTN na aplicação da
multa procedemos a comparação entre as penalidades da legislação posterior e anterior a
Lei no 11.941 de 27/05/2009, diante disso foi aplicada a legislação atual por ser a multa
menos severa. Valor da multa atual é de R$ 76.352,69 e da anterior de R$ 125.750,94."
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 7/12/2009 (fl. 2), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 30/12/2009 (fls. 145/184), acompanhada de documentos (fls.
185/258), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 347/348):
(...)
Da Impugnação:
3. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 07/12/2009 (fls.
01), a empresa contestou o lançamento em 30/12/2009, conforme documento de fls.
143, argumentando em apertada síntese:
3.1. Do Direito:
3.1.1. Discorre sobre as fontes de custeio da seguridade social, a prestação de serviços
por cooperados intermediados por cooperativas de trabalho e a ocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias. Colaciona jurisprudência sobre o tema, traz o
entendimento do Procurador-Geral da República, extraído do Parecer n° 14.984/GB, nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.594, junta novo Parecer,
reconhecendo, também, a inconstitucionalidade da contribuição e sintetiza:
a) "A Lei 9.876/99, ao conferir nova redação ao artigo 22, inciso IV da Lei
8.212/91, criou nova fonte de custeio à Seguridade Social, em afronta ao artigo
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002641/2009-12

195, parágrafo 4°, da Constituição Federal, o qual exige Lei Complementar para
tanto".
b) "A Lei 9.876/99, ao conferir nova redação ao artigo 22, inciso IV, da Lei
8.212/91, criou contribuição sobre a contratação de cooperativas de trabalho,
afrontando, pois, os artigos 174, parágrafo 2°, 146, III, "c", 5°, II e 150, II, da
Constituição Federal".
3.2. Ilegalidade da multa aplicada por afronta ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade:
3.2.1. "... não merece prosperar a imposição da multa aplicada, por ofensa aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV) e da
proibição do confisco (art. 150, inciso IV, previstos na Constituição Federal".
3.2.2. "...incabível se torna a imposição da presente multa, no percentual de
75%..."
3.3. Do Pedido:
3.3.1. Requer o provimento da impugnação, "para o fim de cancelar a cobrança do
crédito tributário constituído indevidamente, diante das ilegalidades e
inconstitucionalidades da contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, com a redação da Lei n°9.876/99, ...".
3.3.2. Requer ainda "... que seja relativizada a multa de 75% aplicada..."
(...)
Da Decisão da DRJ
A 11a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 21 de dezembro de 2010, no acórdão no
12-34.966, julgou a impugnação improcedente (fls. 345/352), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 345):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa tomadora de serviços é responsável pelo recolhimento de 15% incidente
sobre a nota fiscal/fatura quando da prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho.
LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 24/1/2011 (AR de fl.
355) e interpôs recurso voluntário (fls. 359/385), em 15/2/2011 conforme cópia do envelope com
carimbo dos Correios (fl. 387), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, apenas com a inclusão do tópico “1. DO
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
APLICADA
-
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE.”
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002641/2009-12

De acordo com informação constante nas fls. 393/394, acompanhada de cópias de
documentos de fls. 395/426, a contribuinte UNIMED DE LINS — COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, CNPJ 71.695.746/0001-05:
1 – (...) impetrou Mandado de Segurança a fim de afastar a exigibilidade do
recolhimento da contribuição social prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n°
8.212/1991, com redação conferida pela Lei n° 9.876/1999, para que a autoridade
impetrada abstenha-se de promover lançamentos baseados na referida legislação.
2 — A impetrante juntou, ao Mandado de Segurança, cópias do Auto de Infração
37.250.280-6 (Processo n° 15868.002641/2009-12) em nome do Sindicato dos
Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Lins e Região e do Auto de Infração
37.211.684-1 (Processo n° 15868.001925/2009-70) em nome de Amigão Lins
Supermercado Ltda, onde foram lançadas contribuições previdenciárias devidas pela
empresa em virtude de serviços prestados pela impetrante.
3 — Às fls. 205/210 foram juntadas as Informações prestadas pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araçatuba/SP.
4 — A Liminar pleiteada foi indeferida conforme decisão juntada às fls. 213.
5 — A Seção de Fiscalização SAFIS em Araçatuba/SP foi cientificada da Decisão.
6 — Considerando que em 14/09/2010, o Auto de Infração 37.250.280-6 (Processo n°
15868.002641/2009-12)
e
Auto
de
Infração
37.211.684-1
(Processo
n°
15868.001929/2009-70) estavam na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, conforme consulta realizada junto ao Sistema
COMPROT, foram encaminhadas cópias do presente processo de acompanhamento do
Mandado de Segurança à referida Delegacia.
7 — Em 03/11/2010 foi proferida Sentença JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido, Para DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com julgamento
de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil — CPC.
8 — A impetrante interpôs recurso de Apelação que ainda se encontra pendente de
análise (fls. 240/245).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 33/38), o lançamento é derivado de
contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida pelo Recorrente em decorrência dos
serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme previsão contida no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212 de 1991, na redação da Lei
n° 9.876 de 1999.
O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada no RE 595.8381, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral, Tema 166:

1 RE 595838 Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/04/2014, com repercussão geral reconhecida:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002641/2009-12

É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (artigo 22, IV da Lei no 8.212 de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços
de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a
obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da
Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos
serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por
terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei
no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou
a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no
art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital